Tribunal: TJDFT
Processo: 0705608-70.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. REAÇÃO A INJUSTA AGRESSÃO. LESÕES CORPORAIS RECÍPROCAS. NÃO CONFIGURADAS.
1. Sendo o acervo probatório coligido aos autos contundente e certo na indicação da materialidade e da autoria delitivas impõe-se a manutenção da condenação pelo crime do artigo 129, caput, do Código Penal, por três vezes, considerando que a conduta criminosa resultou em lesões corporais em três vítimas, conforme laudos de exame de corpo de delito.
2. Não há que se falar em lesões corporais recíprocas a conduzir a substituição da pena de detenção por multa (artigo 129, § 5o, II, do CP) na hipótese em que as vítimas foram injustamente agredidas fisicamente.
3. Recurso não provido.